Tribunal: STF
Processo: HC 80508
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS, DO
SEXO MASCULINO. CRIME QUE NÃO CONSTA DO ROL ENUMERATIVO DO TRATADO
BRASIL-EUA. SEGREGAÇÃO QUE CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
POSSIBILIDADE DE SER DEFERIDA A EXTRADIÇÃO COM BASE NA NORMA GERAL,
MEDIANTE PROMESSA DE RECIPROCIDADE.
1.      Prisão preventiva para extradição por crime
correspondente, no direito penal brasileiro, ao atentado violento ao
pudor com violência presumida em face de a idade da vítima ser
inferior a 14 anos (CP, artigo 214, combinado com o artigo 224 a).
2.      Tratado firmado entre Brasil e Estados Unidos da América.
Sistema enumerativo: ausência de previsão para vítima do sexo
masculino.
3.      Pedido de Prisão Preventiva sem promessa de
reciprocidade. Segregação que se afigura ilegal.
4.      Ressalva de que o pedido pode ser reiterado com base na
norma geral, com promessa de reciprocidade.
5.      Precedentes.
        Habeas-corpus deferido.